Tribunal: STF
Processo: RHC 217584
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Ementa: Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Nulidades. Ausência de demonstração de prejuízo. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski.



    3. As alegações da defesa não foram apreciadas pelas instâncias antecedentes, o que impede a análise pelo STF, sob pena de indevida dupla supressão de instâncias.



    4. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief) (HC 180.657, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Do mesmo modo, a “demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta” (RHC 122.467, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    5. Como consta no parecer Ministerial, “[a]nte a impossibilidade de se analisar, tal como pretende a defesa, a autenticidade da assinatura aposta no instrumento de procuração constante dos autos, associada à ausência de apresentação e identificação de qualquer prejuízo daí decorrente à defesa do réu, não se reconhece nenhum vício ou nulidade nos presentes autos”.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.